Tribunal: TJSP
Processo: 1000869-18.2015.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, para o fim de ser mantido o decreto de improcedência da ação declaratória c.c. indenizações por danos materiais e morais por ele ajuizada contra a embargada – inexistência de contradições na decisão colegiada – prequestionamento – não obrigatoriedade de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, para o fim de ser mantido o decreto de improcedência da ação declaratória c.c. indenizações por danos materiais e morais por ele ajuizada contra a embargada – inexistência de contradições na decisão colegiada – prequestionamento – não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por violada – recurso que não se presta como mero prequestionador para o acesso aos recursos extremos – embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000869-18.2015.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JOÃO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado NEO
REX DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000869-18.2015.8.26.0002/50000 - Voto 25168
2
VOTO No: 25168
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1000869-18.2015.8.26.0002/50000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: DR. FABRÍCIO STENDARD
EMBARGANTE: JOÃO DOS SANTOS
EMBARGADA: NEO REX DO BRASIL LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acórdão pelo qual, por
unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação
interposto pelo embargante, para o fim de ser mantido o decreto de
improcedência da ação declaratória c.c. indenizações por danos
materiais e morais por ele ajuizada contra a embargada

inexistência
de
contradições
na
decisão
colegiada

prequestionamento não obrigatoriedade de expressa referência
da norma positiva tida por violada recurso que não se presta
como mero prequestionador para o acesso aos recursos extremos
embargos conhecidos e rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de
acórdão (fls. 216/222) pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso
de apelação interposto pelo embargante, para o fim de ser mantido o decreto de
improcedência da ação declaratória c.c. indenizações por danos materiais e morais
por ele ajuizada contra a embargada.
Em síntese, o embargante alegou existência de contradições.
Sustentou que a assinatura do documento de fls. 68 é falsa, porque não partiu de seu
punho escritor. A mercadoria foi retirada por terceiro não identificado. Alegou que
seu endereço e seu número de telefone celular não guardavam relação com a
documentação apresentada pela embargada. Prequestionou a matéria. Pediu o
provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000869-18.2015.8.26.0002/50000 - Voto 25168
3
É a síntese necessária.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Cediço que o recurso em referência por objetivo aclarar a
decisão obscura, contraditória, omissa ou corrigir erro material, conforme disposto no
artigo 1.022 do CPC. É possível conferir-se efeito modificativo ou infringente, desde
que a alteração do julgamento decorra da correção daqueles citados defeitos.
No entanto, isso é afeito ao âmago do julgado e ocorre quando
os argumentos da decisão, se inconsistentes, não possibilitam a compreensão do
resultado final do julgamento.
As alegações do embargante são pura e simplesmente fruto das
insurgências externadas contra o desprovimento do recurso de apelação. Nada além
disso.
Os
argumentos
apresentados
pelo
embargante
foram
expressamente enfrentados, sem se incorrer em contradição. Confira-se: “O ilustre
magistrado de 1o grau assim decidiu a questão: 'A dívida impugnada refere-se à
duplicata sacada com base em contrato de compra e venda de blocos para
construção civil, como revelam o instrumento do protesto do título e a respectiva
inscrição em cadastro de devedores e os documentos apresentados com a
contestação (fls. 16/18 e 59/80). Apesar do registro de extravio da cédula de
identidade, do cartão de identificação de contribuinte e da carteira de trabalho do
autor (fls. 14/15), as circunstâncias do caso repelem a hipótese de fraude na
celebração do contrato. A compra e venda, em agosto de 2014, não foi contratada
logo após o extravio dos documentos, mas meses depois dele, ocorrido em março
daquele ano. O comprador, além do número da cédula de identidade e do número de
inscrição em cadastro de contribuintes do autor, informou o mesmo endereço
declarado na petição inicial como o da residência dele. E a informação sobre esse
endereço, que não constava nos documentos extraviados, não poderia ser conhecida
por possível fraudador. A mercadoria, com a autorização do comprador, foi retirada
do estabelecimento da ré por pessoa devidamente identificada, inclusive pelo
número de inscrição em cadastro de contribuintes, e transportada em veículo
também identificado, o que não se dá em situação de fraude. Além disso, depois da
compra, ainda três meses após, o comprador manteve-se acessível à ré por meio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000869-18.2015.8.26.0002/50000 - Voto 25168
4
correio
eletrônico
usado
para
celebração
do
contrato
(joaosantos.construcao@gmail.com) e respondeu a contatos dela, chegando a
justificar a falta do pagamento do preço e a propor parcelamento. E isso também
não acontece em caso de fraude. Não bastasse, sobretudo, apurou-se que a linha
telefônica informada pelo comprador (de número 11 96633-8038), na época, estava
registrada em nome do autor (fl. 143). A inexistência de registro de empresa em
nome do autor (fls. 128/135) é irrelevante, vez que a empresa informada pelo
comprador (João dos Santos Serviços e Construções) poderia ser exercida
informalmente, como não é incomum. A noticiada impossibilidade de identificação
do usuário do mencionado correio eletrônico (fls. 154/156) não elimina a
probabilidade de que fosse o autor aquele usuário. E a arguição de falsidade da
assinatura aposta no documento de fls. 67/68 (fl. 117), ainda que o faça imprestável,
já que a arguição não foi contrariada, não desqualifica, porém, os demais elementos
de prova. Note-se que, segundo a ré, o documento, por meio de fax ou de correio
eletrônico, foi enviado ao comprador para assinatura e restituído assinado (fl. 139),
motivo por que, em princípio, não se pode atribuir a ela a acusada falsidade. Enfim,
no contexto, descartada a suposição de fraude, tudo evidencia, na verdade, que a
compra e venda, diferentemente do que alegado por ele, foi, sim, contratada pelo
autor. Por conseguinte, não há que se falar em inexistência da dívida questionada,
correspondente ao preço devido pelo autor, nem se pode acoimar de ilícito o
protesto (do qual decorrente a inscrição em cadastro de devedores) da duplicata
sacada com base naquele contrato, justificado pela falta de pagamento. Bem por
isso, ausente o pressuposto de responsabilidade, não tem cabimento a indenização
reclamada pelo falado dano moral e pela despesa com a obtenção de certidão do
protesto'. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais
ficam adotados como razão de decidir, nos termos do permissivo contido no art. 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça (...). Outros comentos são
necessários. A apelada demonstrou a regularidade do negócio que deu azo ao saque
da duplicata questionada na inicial. Com efeito, a contestação se fez acompanhar de
diversos e-mails trocados entre as partes quando das tratativas para a celebração
do negócio (fls. 59/63), bem como da fatura pertinente à compra dos elementos
vazados de concreto (fls. 64/67). Houve encaminhamento de canhoto assinado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000869-18.2015.8.26.0002/50000 - Voto 25168
5
apelante à apelada, dando conta da concordância com os termos do negócio (fls.
68). Ainda, houve emissão de nota fiscal (cujo canhoto foi assinado pela pessoa que
retirou a mercadoria) e realização de pesquisa para aferição da regularidade do
CPF do apelante (fls. 70/73). Como consignado na sentença, a mercadoria foi
retirada por pessoa devidamente identificada. Evidentemente, as circunstâncias do
caso dos autos não permitem concluir pela hipótese de fraude. Impende salientar
que o apelante teve somente um protesto em seu nome (cf. fls. 17). Em casos
assemelhados, os fraudadores procuram realizar todos os tipos de transações
possíveis para obterem vantagem indevida por meio de dados de terceiros. Por conta
disso, as vítimas acabam tendo diversas operações indevidamente realizadas em
seus nomes. De outra banda, as tentativas de negociação do débito realizadas pelo
apelante por e-mail são suficientes para fazer ver que ele não foi vítima de golpistas.
Ainda que se cogitasse de interesse criminoso no retardamento da configuração de
inadimplência para propiciar a continuidade da utilização dos dados da vítima ,
a circunstância não guarda compatibilidade com o caso dos autos, em que, reprise-
se, o apelante teve somente um protesto realizado em seu nome. Impende salientar
que o apelante não demonstrou reação por conta da suposta clonagem de seu e-mail.
Ainda, ele não refutou com veemência a veracidade das assinaturas lançadas nos
documentos encartados aos autos e sequer arguiu objeção preliminar de
cerceamento de defesa. Não é esse o comportamento comum e esperado de quem
alega a inexistência de relação jurídica. De resto, o reconhecimento de
inexigibilidade de débito proclamado em outra demanda ajuizada pelo apelante
contra terceiro (processo no 1000139-35.2015.8.26.0704 sentença a fls. 178/181)
não tinha potencial para influir, automaticamente, no exame da pertinência do
débito questionado na presente ação. Conquanto tenha sido reconhecida a
ocorrência de fraude, tal se deu com base na falta de demonstração, pelo réu, da
origem do débito. Em sentido diametralmente oposto, no caso dos autos houve
demonstração suficiente da regularidade da aquisição de produtos realizada pelo
apelante junto à apelada. Por isso, não há como se vincular automaticamente a
decisão proferida no outro processo ao desate da presente lide. Em suma, os
elementos dos autos permitiam concluir pela higidez da duplicata que deu azo ao
regular protesto do nome do apelante. Justamente por isso, descabido se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000869-18.2015.8.26.0002/50000 - Voto 25168
6
dever de indenizar o apelante, a qualquer título. (...). O apelante realmente alterou a
verdade dos fatos, o que ficou evidenciado pela documentação trazida pela apelada
com a contestação. Por isso, era mesmo caso de aplicação da sanção prevista no
artigo 81 do referido diploma legal, cujo patamar não foi questionado em sede
recursal. Corolário, a manutenção da sentença de improcedência da ação”.
Verifica-se do longo trecho transcrito do acórdão que ele não
padece de qualquer contradição.
Em verdade, o que o embargante quer é que a análise da prova
feita pela turma julgadora se coadune com a dele. Isso torna claro que as alegações
expendidas pelo embargante no presente caso retratam apenas sua irresignação
quanto ao desprovimento da apelação. Em outras palavras, a pretensão é de alteração
do julgado, por discordância em face da tese adotada, o que não se pode admitir. Para
modificação do julgado, o embargante deve se valer da via adequada, que não é a dos
embargos de declaração.
Por fim, alguns comentos a respeito do prequestionamento são
necessários.
Não se obriga o magistrado a citar os dispostivos de lei que
tenham orientado o seu convencimento. Basta que haja correlação do fundamento
jurídico adotado com a correspondente base legal.
O prequestionamento expresso nada mais é do que a clara
manifestação da matéria que se traz à apreciação do julgador. Por isso, repisando o
que já foi sustentado acima, é desnecessária a citação de toda a legislação correlata à
matéria para manejar os recursos extremos.
Nesse sentido, já se manifestou o STJ:
“O prequestionamento consiste na apreciação e na solução,
pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referência no acórdão impugnado” (STJ-Corte Especial, ED no Resp
162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os
embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37).
Nesses moldes, os embargos de declaração são conhecidos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000869-18.2015.8.26.0002/50000 - Voto 25168
7
rejeitados.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator